Tribunal: TJDFT
Processo: 0706018-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI (agravante/exequente) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de processo de execução movido em face de ÂNGELA VERÔNICA NERI (agravada/executada), que indeferiu o pedido de penhora do salário da parte executada. Alega a agravante, em síntese, que é credora de quantia líquida e certa de título executivo extrajudicial na modalidade cheque no importe de R$7.727,15 (sete mil, setecentos e vinte e sete reais e quinze centavos) e que tentou obter seu crédito, sem êxito, mesmo após a realização de diligências via SISBAJUD e RENAJUD. Sinaliza que a agravada é servidora pública aposentada e que recebe a título de proventos de aposentadoria o valor de R$9.047,47 (nove mil, quarenta e sete reais e quarenta e sete centavos mensais), asseverando que a regra relativa à impenhorabilidade de proventos é relativa e pode ser mitigada desde que não prejudique a subsistência da parte executada. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para seja deferida a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos da parte agravada e, no mérito, a confirmação da providência com a reforma da decisão agravada. Preparo no ID 33050345 e no ID 33050346. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Recebido o agravo de instrumento e preenchidos os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito, poderá o relator do recurso atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. O artigo 833, inciso IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. Sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que a garantia da absoluta impenhorabilidade de tais verbas, de aplicação cogente por ser norma de ordem pública diretamente relacionada ao mínimo existencial, salvo as estritas exceções legais, que se interpretam restritivamente. No entanto, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, indicou a alteração de posicionamento para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Em linha: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a mitigar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. 2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. No presente caso, a penhora mensal de 10% da remuneração líquida do devedor, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação parcelada da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. 2. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1386134, 07156138620198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, curvando-me à orientação do Superior Tribunal de Justiça e aos precedentes já lançados no âmbito desta Egrégia Corte, reputo possível afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. Na espécie, o exame do caderno processual nos limites desta rasa cognição liminar revela prudente equacionar o valor da dívida e a pretensão de satisfatividade do crédito com a manutenção de um percentual ordinário mínimo presumivelmente esperado para o atendimento das necessidades básicas da parte agravada, razão pela qual reputo a penhora inicial de 10% (dez por cento) suficiente para a ocasião. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo originário a penhora mensal de 10% (dez por cento) do valor líquido dos proventos de aposentadoria recebidos pela parte agravada/executada até o julgamento de mérito de presente recurso. Comunique o juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora